Tribunal: TCU
Processo: 009.509/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900812026, modalidade Pregão e Uasg 803080 (Objeto: Prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM) ¿ Circuitos de Acesso Internet em Banda Larga.)

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.081/2026 sob a responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Regional São Paulo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de comunicação multimídia (SCM) - circuitos de acesso a internet em banda larga, com valor total estimado de R$ 84.271.783,20, Considerando que a controvérsia reside na desclassificação da sociedade empresária S&N Telecom Ltda. por ocorrência impeditiva indireta no SICAF, supostamente sem análise concreta dos vínculos e em desrespeito à decisão judicial que suspendeu a penalidade de base; Considerando que essa situação foi posteriormente reconhecida e corrigida pelo próprio Serpro na fase recursal do certame, com o retorno do certame à fase de julgamento das propostas; e Considerando que, nessas circunstâncias, a representação pode ser considerada prejudicada por perda de objeto, em função de revisão, de ofício, por parte da entidade contratante, da decisão que desclassificara o representante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto; em dar ciência desta deliberação ao Serviço Federal de Processamento de Dados e ao representante; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.509/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Barbara Taveira dos Santos (375577/OAB-SP) e Renato Evangelista Romao (346562/OAB-SP), representando S&N Telecom Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.